Tribunal: STF
Processo: ARE 1578222
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG interpõe agravo (eDoc 11) contra a decisão (eDoc 10) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 08) manejado em face de acórdão (eDoc 07) assim ementado (com meus grifos):



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO EM GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME  



    1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para pagamento de valores retroativos referentes ao complemento do piso salarial da enfermagem no período de maio a outubro de 2023, bem como a inclusão desse complemento na base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus ao retroativo das parcelas do complemento do Piso Salarial no período compreendido entre 05/2023 à 10/2023, de forma retroativa; (ii) estabelecer se a complementação do piso salarial deve integrar a base de cálculo das gratificações e vantagens dos servidores beneficiados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Lei nº 14.434/2022 instituiu o piso salarial da enfermagem e a Lei nº 14.581/2023 assegurou a assistência financeira complementar da União para Estados e Municípios, com liberação orçamentária a partir de maio de 2023.  



    4. O não repasse integral de verbas federais não exime o ente estadual do pagamento do complemento do piso salarial, pois a obrigação decorre da própria relação funcional existente entre o servidor e o Estado.  



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração na ADI nº 7222, esclareceu que o piso salarial da enfermagem se refere à remuneração global e não ao vencimento-base, sendo este o critério para o cálculo de gratificações e vantagens. 



    6. A decisão do STF impede a inclusão da complementação do piso salarial na base de cálculo das gratificações e adicionais, pois se vinculam ao vencimento-base, e não à remuneração global do servidor. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE  



    7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 



    "1. O ente estadual responde pelo pagamento do complemento do piso salarial da enfermagem, independentemente do repasse integral de verbas federais. 



    2. A complementação do piso salarial não integra a base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais dos servidores, conforme decidido pelo STF na ADI nº 7222."



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 1º, 5º, LV, 37, XIV, 93, IX, 109, 167, §7º, 169, 198, §§ 14 e 15, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o complemento do piso salarial é verba da União, e que, em não havendo repasse de verba federal destinada a pagar os reflexos postulados na inicial, é indevida a sua adoção como base de cálculo das gratificações e vantagens.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário estadual se amparou na análise da legislação infraconstitucional, bem como dos elementos fático-probatórios constantes dos autos para concluir que a autora fazia jus ao complemento de piso salarial de enfermagem no período pleiteado, como é de ser ver dos seguintes excertos do voto-condutor (com meus grifos):



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei nº 14.434/2022 alterou a Lei nº 7.498/1986, instituindo o piso salarial dos profissionais da Enfermagem, que assim dispõe:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que os servidores públicos do Estado de Minas Gerais que pertencem à categoria de profissionais de enfermagem, incluindo a parte recorrida, passaram a ter reconhecido o direito ao recebimento do salário correspondente ao piso estabelecido após a promulgação da mencionada lei. Entretanto, o reconhecimento ficou condicionado à deliberação de orçamento pelo Governo Federal para fornecer assistência financeira complementar aos Estados e Municípios.



    Assim, a Lei nº 14.581/23, de 11 de maio de 2023, instituiu o orçamento da Segurança Social da União, em favor do Ministério da Saúde. Vejamos:



    (...)



    Ademais, constata-se que a referida Lei, atenta-se às operações especiais, a saber, “Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem - Nacional”.  



    Desse modo, no caso em tela, vislumbra-se que ao analisar os documentos carreados aos autos, tem-se que, de fato, a parte recorrida começou a receber o complemento do piso salarial de enfermagem somente a partir de novembro de 2023, deixando, contudo, de receber os valores retroativos referentes ao período iniciado em maio de 2023, data em que houve a liberação do orçamento destinado a esse propósito. 



    Quanto à alegação de que o julgamento da ADI 7222 implicou na desabonação de que o recorrente seja responsável pelo pagamento quando não houve repasse das verbas pela União, constata-se que da análise do julgamento em questão não se conclui o pleiteado. 



    Em verdade, tem-se que ficou definido apenas que a “(…) lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira”. 



    Neste sentido, tem-se que a lei que estipulou o piso nacional da enfermagem não foi julgada inconstitucional e a ressalva elaborada apenas estipulou que a legislação federal deve vir acompanhada do aporte dos recursos.



    Deste modo, eventual falta de recursos em sua integralidade deve ser debatida entre os entes da federação e não servir de justificativa para o não cumprimento do direito implementado ao profissional da enfermagem de obter o complemento do piso nacional estipulado em lei. 



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. Em caso fronteiriço, o seguinte precedente: RE 1.553.154 AgR/PB, ministro Dias Toffoli, DJ de 3.9.2025.



    Consigno, ademais, que a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Tampouco vislumbro a alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema 339), o Plenário desta Suprema Corte firmou, no ponto que aqui interessa, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,  sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.  
(AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes) 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente